Tribunal: TJDFT
Processo: 0716388-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. REALIZAÇÃO. NOVAS PESQUISAS. BENS. INDEFERIMENTO. MEDIDAS TÍPICAS. INEFICÁCIA. UTILIDADE. REQUISITOS. ALTERAÇÃO ECONÔMICA. INDÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução.
2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor.
3. O requerimento de nova pesquisa nos sistemas informatizados exige que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando já realizadas outras tentativas de localização de bens do agravado, mediante pesquisas aos sistemas conveniados.
4. O mero decurso de tempo é insuficiente para que seja deferida nova pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.